Tribunal: TJSP
Processo: 1006771-02.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Autor portador de espondiloartrite axial e periférica – Necessidade de fornecimento do medicamento pelo plano de saúde – Inocorrência do cerceamento de defesa -Medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente – O tratamento da doença que acomete o Apelado está presente na lista de doenças cobertas pelo plano de saúde na Diretriz de Utilização - DUT RN

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Autor portador de espondiloartrite axial e periférica – Necessidade de fornecimento do medicamento pelo plano de saúde – Inocorrência do cerceamento de defesa -Medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente – O tratamento da doença que acomete o Apelado está presente na lista de doenças cobertas pelo plano de saúde na Diretriz de Utilização - DUT RN 465/2021 - A operadora pode estabelecer quais doenças são cobertas pela avença, mas não o tipo de tratamento indicado para combater a enfermidade – Incidência das Súmulas no 95 e no 102 da Seção de Direito Privado I deste Tribunal – Jurisprudência deste Tribunal – A decisão da 2a Seção do STJ no EREsp no 1.886.929 não foi unânime, não possui caráter vinculante e envolve direitos protegidos constitucionalmente - Sentença mantida - Recurso improvido.